Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o afastamento da causa de aumento relativa ao uso de arma branca quando inconteste nos autos, por prova idônea, que o crime foi cometido com o emprego do referido objeto, notadamente quando a faca tiver sido apreendida e a testemunha policial, corroborando a palavra da vítima, relatou que viu o momento em que o agente dispensou a arma branca.
2. Apelação conhecida e não provida.